Tribunal: TJMT
Processo: 1006714-32.2021.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006714-32.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANO RATTI MAGUREREU - CPF: 395.741.991-34 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA - AFASTADAS – MÉRITO
–
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – IDOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

“Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.”
(N
.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006714-32.2021.8.11.0004

APELANTE:
SILVANO RATTI MAGUREREU

APELADO:

BANCO PAN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILVANO RATTI MAGUREREU,

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva,
lançada autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais em
desfavor do
BANCO PAN S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a sua exigibilidade em virtude do mesmo litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

O apelante aponta a nulidade da sentença, sob o argumento de que a documentação solicitada não foi juntada aos autos por ser pessoa idosa, residente em aldeia indígena, e justifica a dificuldade do acesso a tais documentos em face do período de pandemia, fato esse que por si só não pode servir de justo motivo para improcedência dos pedidos, o que certamente cerceou o direito de defesa da parte autora.

No mérito, defende que
“em momento algum o apelado apresentou aos autos a autorização do apelante para realizar os descontos em seu benefício previdenciário nos termos do artigo 6º da Lei 10.820/03, bem como não foi apresentado pelo apelado o comprovante do saque do valor realizado pelo apelante” (sic).

Assevera que o fornecedor deve garantir que o consumidor tenha acesso a todas as cláusulas do contrato ao qual aderiu, mas, não foi o que ocorreu no caso em tela, o que de fato tem ocorrido na região é terceiros, que buscando realizar o maior número de empréstimo para determinadas financiadoras, acabam por enganar os indígenas da região, realizando inclusive o saque dos valores.

Diz que “
os descontos lhe prejudicaram, considerando que o benefício - aposentadoria que recebe do INSS é modesto, com pouco poder aquisitivo, estando ele passível de sofrer constrangimento e se privar de algumas necessidades, quando está sendo extraído de sua renda, uma fração de mais de 10% (dez por cento) incidente sobre o vencimento mensal”(sic).

Argumenta que
“o dano moral deve ser arbitrado, pelos sofrimentos causados a ele, pelo que podemos destacar: a invasão, por parte do apelado, em sua conta de aposentadoria para cobrar por algo que não contratou, por ser uma pessoa de pouca cultura, sem escolaridade
”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de anular a sentença, em face do cerceamento de defesa, e caso superada a preliminar, que seja reformada a sentença, conforme os pedidos formulados na inicial, com aplicação do ônus de sucumbência [id. 144509155].

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando, em preliminar, sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, rebate os argumentos expostos pelo apelante, bem como, requer a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II, e 81,
caput
, do CPC [id. 144509159].

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id. 144562664

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelado apontou em contrarrazões a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que o autor insurge-se sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, o qual desconhece, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Ademais, o apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença, sob o argumento de que a documentação solicitada não foi juntada aos autos, em face do autor ser pessoa idosa, residente em aldeia indígena, e justifica a dificuldade do acesso a tais documentos em face do período de pandemia, fato esse que por si só não pode servir de justo motivo para improcedência dos pedidos, o que certamente cerceou o seu direito de defesa.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, sem razão o apelante, sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa, isso porque, o juiz julgou antecipadamente a lide por entender que as provas juntadas aos autos foram suficientes para o julgamento da demanda, nos seguintes termos:

“Verifica-se que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC/2015.”

Como se vê nos autos, houve a juntada da contestação e da impugnação, sendo a parte apelante tendo o direito de impugnar a cédula de crédito bancário anexada pela instituição bancária, contudo, limitou-se a alegar que “
houve fraude, vez que não contratou nenhum empréstimo bancário, e que o suposto contrato apresentado pelo requerido é fraudulento, pois não consta qualquer assinatura pela parte autora”.

Logo, pelo que se vê, a instituição financeira juntou a cédula de crédito bancário, devidamente assinado pelo apelante, sendo a assinatura idêntica aos documentos pessoais da parte autora, sendo os documentos juntados aos autos suficientes para o magistrado proferir julgamento antecipado da lide.

Diante disso, não há falar que houve cerceamento de defesa, merecendo, pois, ser
rejeitada
.

Cinge-se dos autos que
LUIZ LINO DA SILVA

ajuizou ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais,

em
desfavor do
BANCO PAN S/A,
alegando, em suma, que
é aposentada pela Previdência Social e, ao consultar a situação de seu benefício, constatou a ocorrência de constantes descontos em sua aposentadoria relativos a empréstimos consignados que alega não ter contratado.

Aduz que descobriu a existência de um empréstimo consignado em seu nome com o requerido, Contrato nº 311158125-6 com início em 19/07/2016, no valor de R$ 1.555,78– em 72 parcelas de R$ 47,00 – contrato excluído no dia 02/07/2018 com 23 parcelas descontadas.

Em face disso, requereu a declaração de anulabilidade do negócio jurídico comercial e débito, restituição em dobro do valor indevidamente descontado e a indenização pelos danos morais que alega ter experimentado.

Citado, o banco réu ofereceu contestação, alegando a validade do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda, juntamente com cópia do contrato, devidamente assinado pela parte autora e por fim, pugna pela improcedência da demanda.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade restou suspensa em face do recorrente ser beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, que ele
assinou o contrato junto à instituição bancária recorrida por ocasião da formalização do ajuste
[id.144508690], intitulado
“Cédula de Crédito Bancário”
, bem como recebeu o crédito no importe de R$664,32 (seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) via TED,

depositado em favor do correntista na conta bancária 7519990, agência 03292, Banco Bradesco, no dia 07/08/2019, conforme id. 144509150.

Além do que, a assinatura aposta no instrumento contratual é
idêntica
à aposta no seu documento de identidade [
id.
144508690 – pág. 9
], o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pelo contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação
.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em caso análogo:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022).

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

No que concerne à condenação em multa por litigância de má-fé requerida pelo banco, com razão o apelado, uma vez que são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pelo autor, o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo que deve ser fixada a multa por litigância de má-fé.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO
– MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima”
.

(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). (grifei).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, ainda, condeno a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de
9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81, “caput”, do CPC.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022